Tribunal: TJSP
Processo: 1009877-59.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Ação de restituição, cumulada com indenização por danos morais – Plano de saúde – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Gastos com deslocamento do acompanhante que não devem ser indenizados – Danos morais – Não caracterização na hipótese – Meros aborrecimentos que não atingiram a estatura de dano moral.

Nega-se provimento ao recurso.